Tribunal: TJDFT
Processo: 0707130-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. QUESTÃO PRELIMINAR. SUSCITAÇÃO DE OFÍCIO. PREEXISTÊNCIA DE ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. PREVENÇÃO DE ÓRGÃO RECURSAL. INCOMPETÊNCIA FUNCIONAL. ACÓRDÃO DECLARADO NULO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS PREJUDICADOS.
1. De acordo com o princípio do duplo grau de jurisdição, e ainda, por força do efeito substitutivo dos recursos e da existência de vínculo de superposição oriundo da hierarquia funcional dos órgãos jurisdicionais, decisões proferidas pelos órgãos de 2a instância devem ser cumpridas pelos órgãos de 1a instância.
2. A força obrigatória do acórdão opera os seus efeitos verticalmente, submetendo o órgão de menor hierarquia à conclusão firmada pelo órgão de maior grau hierárquico.
3. No momento em que o exequente interpõe um primeiro agravo de instrumento contra decisão que declina da competência territorial, opera-se a prevenção do órgão recursal, nos termos do artigo 81 do Regimento Interno desta Corte, o qual dispõe que “A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução”.
4. A interposição de um segundo agravo de instrumento para o fim de provocar nova alteração da competência territorial no mesmo processo deve ser objeto de apreciação pelo órgão julgador prevento.
5. Preliminar de ofício acolhida. Acórdão declarado nulo. Embargos declaratórios prejudicados.